Tribunal: STF
Processo: HC 135653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. INSANIDADE MENTAL DE TESTEMUNHA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. 



    1. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki). Orientação confirmada pelo Plenário do STF, em votação majoritária, ao indeferir as medidas cautelares requeridas nos autos das ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio (Sessão de 05.10.2016).



    3. As questões relativas à desclassificação, à aplicabilidade da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e à insanidade mental de testemunha não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato conhecimento dessas matérias sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.